Tribunal: TJDFT
Processo: 0034787-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DANO MORAL. CHEQUES EXTRAVIADOS. FRAUDE. TERCEIRO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. EQUÍVOCO NO MOTIVO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE FUNDOS. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O banco é responsável pelo dano moral causado a correntista que tem cheques devolvidos e o nome inscrito em cadastro de inadimplentes em decorrência da utilização do talonário por terceiro, após o extravio.

4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. O dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se verifica independentemente da prova do efetivo prejuízo da vítima.

5. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. À míngua de parâmetros legais, o juiz deve utilizar, como critérios gerais para valorar o dano moral, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Ao lado dos critérios gerais, os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima e o grau de vulnerabilidade.

6. Apelação desprovida.